Tribunal: TJMT
Processo: 1039439-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039439-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. A. M. D. S. - CPF: 046.043.741-04 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), ROSALINA REGINA DE MELO - CPF: 502.810.971-00 (APELADO), ELIANE MARIA MELO SOUZA - CPF: 046.042.081-07 (APELADO), JOAO MELO SOUZA - CPF: 046.043.911-14 (APELADO), JOSE ELIAS MELO SOUZA - CPF: 046.043.871-92 (APELADO), PATRICIA MATOS DE SOUZA - CPF: 896.302.111-49 (APELADO), PAULA MATOS DE SOUZA - CPF: 717.245.831-15 (APELADO), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 046.043.811-51 (APELADO), ELIZANGELA MATOS DE SOUZA - CPF: 022.973.391-35 (APELADO), PRISCILA MELO DE SOUZA - CPF: 039.174.301-50 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ROSALINA REGINA DE MELO - CPF: 502.810.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – HERDEIROS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
– Súmula no 405 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de Id. 147897738, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1039439-60.2021.8.11.0041, ajuizada por M. A. M. D. S. E OUTROS, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. 147897739, a apelante aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, aduz a ausência de comprovação do nexo de causalidade, a ausência de cobertura, haja vista que o
de cujus
estava com sinais de embriaguez.

Contrarrazões no Id. 147897743 por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, de Id. 155300674, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada pelos apelados, herdeiros sobreviventes, em face da seguradora apelante, em razão do falecimento do segurado Enezio Pereira Souza, o qual foi vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2017.

Preliminarmente, a apelante aduz a ocorrência da prescrição trienal.

Nos termos da Súmula no 405 do STJ
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Da análise detida dos autos, verifico que o segurado faleceu no dia 23.12.2017, conforme certidão de óbito, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2017.

Assim, da data do ajuizamento da ação, 07.11.2021, já havia decorrido o prazo trienal. Portanto, resta caracterizada a prescrição.

Ademais, não há que se falar em interrupção do prazo, em razão de requerimento administrativo, haja vista que os autores juntaram diversos documentos alegando que a seguradora não está recebendo o protocolo administrativo, no entanto, não juntou qualquer prova referente ao seu pedido administrativo, somente documentos genéricos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 1o APELO – ACIDENTE COM TRATOR – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – MORTE – COMPANHEIRA E FILHOS SOBREVIVENTES – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – EXCEÇÃO EM RELAÇÃO AOS FILHOS MENORES – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO – 2o APELO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA AFASTADA – UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA – CINCO FILHOS GERADOS DURANTE UM PERÍODO DE DEZ ANOS – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico, será paga, na constância da união estável, ao CONVIVENTE sobrevivente, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74.
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula no 405 do STJ.
A PRESCRIÇÃO não corre contra os absolutamente incapazes. Reconhecida a PRESCRIÇÃO do direito da companheira para pleitear a indenização decorrente do seguro obrigatório, o valor total deverá ser dividido entre os demais herdeiros.”
(TJ/MT. N.U 0000556-40.2012.8.11.0053, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023